Tribunal: TJBA
Processo: 8026496-72.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026496-72.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSIMAR REIS BARRETO

Advogado(s)
:
FILIPE GALLINA MARTINS ABRAHAO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DA PARTE AUTORA. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DE CONTRATAÇÃO. CONTRATO CONTENDO ASSINATURA ELETR
Ô
NICA.
RÉP
LICA DA AUTORA IMPUGNANDO A VALIDADE DA ASSINATURA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. BUSCA DA NULIDADE DA SENTENÇA E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PER
Í
CIA PARA O CORRETO DESLI
N
DE DA CAUSA.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, POIS PODERÁ DEMONSTRAR A HIGIDEZ DO CONTRATO. CUSTEIO DA PROVA QUE DEVE RECAIR SOBRE O RÉU.
RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº8026496-72.2024.8.05.0001
de Salvador, em que é Apelante
JOSIMAR REIS BARRETO

e Apelado
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .